Tribunal: TJSP
Processo: 2316686-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRTUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que fixou o lance para segunda praça do leilão em patamar não inferior a 50% do valor da avaliação - Não há óbice à fixação do percentual de 50% do preço de avaliação do imóvel em segunda praça – Inteligência dos artigos 13 do Provimento no 1625/2009 do CSM e 891 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.